Tribunal: TJMT
Processo: 1005445-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005445-67.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), PETRUCIO PEDRO DA SILVA - CPF: 758.161.804-87 (PACIENTE), JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES (INTERESSADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), N. P. D. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
1.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO
. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CUSTÓDIA JUSTIFICADA.

2.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS PESSOAIS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A SEGREGAÇÃO.

3.

COVID-19
. RISCO DE CONTAMINAÇÃO. ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS. VULNERABILIDADE CONCRETA NÃO DEMONSTRADA.

4.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
O vínculo de parentesco entre o paciente e a vítima (avô e neta), a pouca idade da garota (oito anos) e a notícia de que os abusos sexuais teriam acontecido outras vezes, somados à fuga do paciente do distrito da culpa, sinalizam a gravidade concreta da conduta, a periculosidade social do paciente e sua indisposição em colaborar com a regularidade dos trabalhos investigativos. Tais fatores, por se revestirem de idoneidade e adequação, justificam a medida extrema para acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Inteligência do Enunciado no. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
.

2.
E
mbora significativas, a residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis ao paciente não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida cautelar extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
.

3.
O
direito da sociedade de ver protegido o meio social deve ser tutelado tanto quanto a saúde do preso. Por isso, a existência de fundamentação concreta da constrição cautelar, a possibilidade de que o paciente trate a hipertensão que o acomete “intramuros” e a adoção de medidas com a finalidade de evitar o contágio desenfreado de COVID-19 nos estabelecimentos prisionais autorizam a manutenção da custódia impugnada.

4.

É defeso ao julgador substituir a segregação por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para acautelar a ordem pública, impedir novos ataques à vítima e assegurar a aplicação da lei penal. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante alega que
P.P.S.
, investigado por ter cometido, em tese, o crime de
Estupro de Vulnerável
(art. 217-A do CP), vem sendo submetido a coação ilegal desde que o
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT

negou o pedido de revogação da sua custódia preventiva
.

Sustenta a
falta de fundamentação idônea
do título judicial, a
prescindibilidade da prisão
e a
inexistência de contemporaneidade
entre a comunicação do delito ao Delegado de Polícia Civil e a representação pela custódia cautelar. Ao final, invoca os
predicados pessoais
do paciente e externa o receio de que, por ser
hipertenso
, ele contraia a COVID-19 e adoeça gravemente se recolhido ao cárcere.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que o ato constritivo fosse
revogado
, fossem estabelecidas
medidas cautelares mais brandas
ou até mesmo a
prisão domiciliar
com lastro no art. 318, inc. II, do CPP, com consequente expedição de
Contramandado de Prisão Preventiva
.

No
mérito
, pugnou a confirmação da tutela de urgência (ID 81896960).

Anexou documentos (ID 81895961 a 81896961).

Instado a emendar a inicial (ID 82400499), o impetrante esclareceu que
o Mandado de Prisão Preventiva
expedido contra o paciente ainda
pende de cumprimento
(ID 82425473 a 82425475).

A liminar foi
indeferida
(ID 83016966) e a seguir, vieram as informações judiciais (ID 83381952).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 85655965), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

HABEAS CORPUS

– PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE
INDICIADO
PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
- PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS
LEGAIS A SUBSIDIAR A
MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO
CAUTELAR –
INSUBSISTÊNCIA
– INDÍCIOS SUFICIENTES DA
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS – PRESENÇA DOS
REQUISITOS
DISPOSTOS NO
ART. 312, DO CPP
– ALTERNATIVAMENTE REQUERIDA
PRISÃO DOMICILIAR
EM RAZÃO DA PANDEMIA DECORRENTE DO
COVID-19
- INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR –
FUGA
DO DISTRITO DA CULPA -
INCIDÊNCIA DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No. 26, 42 E 43
-
PELA
DENEGAÇÃO
DA ORDEM
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 13 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021